Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703616-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR FERREIRA MONTEIRO AGRAVADO: VINICIUS NEVES DOS SANTOS, ANNA KAROLINA LOPES DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por J Monteiro Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão de saneamento e de organização do processo proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 177575505 do processo n. 0714728-07.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Vinicius Neves dos Santos e Anna Karolina Lopes de Almeida contra a recorrente, rejeitou a preliminar de incorreção do valor da causa, indeferiu a produção de provas e declarou saneado o feito. A ré/reconvinte opôs embargos de declaração contra a decisão de saneamento e de organização do processo (ID 179313517 do processo n. 0714728-07.2022.8.07.0020). Os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 181809430 do processo n. 0714728-07.2022.8.07.0020), que aplicou à embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Irresignada, a ré/reconvinte interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID 55450154), a agravante sustenta estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e apresenta síntese dos fatos. No mérito, alega não ser cabível a aplicação, na hipótese, da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois os embargos de declaração opostos contra a decisão de saneamento e de organização do processo não seriam protelatórios. Argumenta existir incorreção no valor atribuído à causa. Afirma ser necessária a produção de prova testemunhal, pois a oitiva dos profissionais que atuaram na obra seria necessária para formar a cognição do r. Juízo sobre os fatos. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja suspensa a exigibilidade da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC e determinada a produção de prova testemunhal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que as r. decisões recorridas sejam reformadas a fim de que “(...) b.1) Seja cancelada a aplicação da multa de 2% do valor da causa por embargos protelatórios; b.2) Seja determinada a correção do valor da causa; b.3) Seja determinada a intimação e a oitiva da testemunha (...)”. Analisados os autos, foi determinada a intimação da agravante para recolher o preparo em dobro (ID 55490935). Preparo recolhido (ID 55554486). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC)[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. No particular, a agravante se insurge contra decisão de saneamento e de organização do processo que rejeitou a preliminar de incorreção do valor da causa, indeferiu a produção de provas e declarou saneado o feito, e contra decisão proferida em embargos de declaração, na qual foi aplicada à recorrente a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Entretanto, as questões abordadas no recurso não se enquadram em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e de efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, são oportunas as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2]: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do Legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema Repetitivo n. 988[3] (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo de instrumento. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. A decisão de saneamento e de organização do processo apenas rejeitou a preliminar de incorreção do valor da causa e indeferiu a produção de provas. Referidas matérias podem ser analisadas em preliminar de apelação que, se acolhida, em especial no caso da produção de prova testemunhal, ocasionará a cassação da sentença, com a reabertura da fase probatória. Assim, a tese fixada pelo c. STJ acerca da taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confiram-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), inclusive desta 7a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. 3. O agravo de instrumento em exame é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial e a respectiva fixação do valor referente aos honorários do perito. 3.1. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 4. A valoração do caso concreto indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação do exame para momento futuro. Basta observar que as despesas do processo são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. 4.1. Não há, igualmente, evidências a respeito da eventual parcialidade do perito. 5. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1639208, 07239912620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICÁVEL A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível recurso de agravo contra decisão que versa sobre o indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se enquadra na taxatividade mitigada por inexistir situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). 2. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental, assegurado a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, visando o acesso igualitário à Justiça, como previsto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988. 3. Havendo nos autos elementos probatórios que evidenciem a capacidade financeira da agravante, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade por ausência pressuposto legal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1353933, 07502936320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ABUSIVIDADE. PROVA. PERÍCIA ATUARIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é possível o indeferimento da prova pericial. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1347212, 07097914820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A REGRAS PROCEDIMENTAIS ELEMENTARES. PREQUESTIONAMENTO. (...). 3 . Na fundamentação do julgado, está devidamente esclarecida a impossibilidade de conhecimento de Agravo de Instrumento contra o indeferimento de produção de prova pericial. Pois, além da inexistência de previsão legal para sua interposição no caput, do art. 1.015 do CPC, não se encontra presente, por outro lado, o especial requisito de urgência, consubstanciado no fático prejuízo por inutilidade do julgamento diferido em Apelação, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 4. A necessidade de observância, em geral, pelos atores do processo, do princípio da cooperação não significa permissivo para ultrajar normas processuais básicas ou balizas procedimentais, inclusive requisitos recursais. 5. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1328834, 07157088220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, diante da ausência de previsão legal, incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Vale lembrar que eventual insurgência contra referidas matérias podem ser suscitadas em preliminar de apelação, segundo a inteligência do art. 1.009, § 1o, do CPC[4]. Ainda, destaca-se que eventuais pedidos de esclarecimentos ou de ajustes sobre a decisão de saneamento devem ser apresentados nos termos do art. 357, § 1o, do CPC[5]. Portanto, a matéria tratada no recurso não revela urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo c. STJ. 3. Com essas razões, à míngua dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, ante a ausência de previsão no rol taxativo de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT[6]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2233 [3] Tema Repetitivo n. 988 do c. STJ: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [5] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. (...) [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;